Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. BANCO E CORRENTISTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). APLICABILIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE. ENVIO DE LINK. CAPTURA DE CREDENCIAIS PESSOAIS. PHISHING. TRANSAÇÕES INDEVIDAS. DEVER DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO DE FRAUDES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OPERAÇÕES FORA DO PADRÃO DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. NULIDADE DAS TRANSAÇÕES. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.

1. A relação jurídica firmada entre as partes está submetida ao direito consumerista, respondendo o fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores pelos defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor).

2. As instituições bancárias são obrigadas a garantir a segurança de seus serviços, mitigando e assumindo os riscos inerentes à atividade que prestam, respondendo objetivamente pelos danos gerados pelos fortuitos internos e pelos delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Os bancos atuam com alto grau de responsabilidade no que se refere à necessidade de assegurar a segurança dos dados e das transações relativas aos serviços que prestam, dispondo de tecnologias aptas à prevenção de fraudes, sobretudo quando, por suas características, as contratações, gastos, saques, compras e transações diversas são realizadas em valores atípicos e dentro de uma cronologia incomum aos padrões do correntista.

4. A documentação colacionada aos autos indica que a consumidora foi vítima de ‘phishing’ e teve seus dados capturados para a realização indevida de transações de contratação de empréstimos, adiantamentos de 13o salário e transferências bancárias que foram efetuadas, sucessivamente, na mesma data e em valores de padrões totalmente incomuns à sua realidade financeira.

5. A atipicidade das transações e a incompatibilidade das movimentações bancárias com os padrões da consumidora, pessoa idosa, revelam que houve falha na prestação do serviço diante da expectativa de segurança e de autenticação que se espera frente à espécie das diversas operações realizadas em espaço tão exíguo de tempo. Precedentes TJDFT.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.